Tribunal: STF
Processo: AI 84373
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-28
Data de publicação: 1982-05-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL (LIQUIDAÇÃO).
RI, ART-308 (ANTIGO). - NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES QUE
AFASTARIAM O OBICE REGIMENTAL, INVIABILIZANDO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDENCIA, TAMBÉM, DAS SUMULAS 400, 282, 356 E 291.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.